Tribunal: TJMT
Processo: 1069003-45.2025.8.11.0041
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1069003-45.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ANA MARIA PEREIRA - CPF: 254.888.991-20 (APELANTE), RAFAEL DOS SANTOS GOMES - CPF: 062.685.881-00 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ALEXANDRE FIDALGO - CPF: 070.048.838-33 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por
A.M.P
.
contra sentença que julgou procedente a Ação de Exibição de Documentos ajuizada em face do Banco Safra S.A., mas deixou de condenar a instituição financeira ao pagamento de honorários advocatícios. A autora sustentou a existência de pretensão resistida, pleiteando a reforma parcial da sentença para a fixação de verba honorária sucumbencial. O banco, em contrarrazões, impugnou o pedido de justiça gratuita e apontou indícios de litigância predatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve pretensão resistida apta a justificar a condenação do banco ao pagamento de honorários advocatícios; (
ii
) estabelecer se a autora faz jus à manutenção dos benefícios da justiça gratuita.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A configuração da pretensão resistida decorre da inércia da instituição financeira em atender solicitação administrativa da autora para exibição de contratos bancários, sendo os documentos apresentados apenas após a citação judicial.

A omissão do banco, ainda que a solicitação tenha sido enviada a e-mail institucional genérico, caracteriza resistência injustificada à pretensão, violando o dever de transparência e o princípio da boa-fé objetiva.

O fornecimento posterior dos documentos não afasta a resistência inicial, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e ensejando a responsabilização da instituição financeira pelo pagamento de honorários de sucumbência.

A fixação da verba honorária por apreciação equitativa é cabível diante do valor reduzido da causa e da natureza da demanda, sendo adequada a quantia de R$
2.0
00,00.

A impugnação ao benefício da justiça gratuita não prospera por ausência de prova da capacidade financeira da parte autora, incumbindo o ônus da prova ao impugnante.

A alegação de litigância predatória não se sustenta ante a inexistência de elementos concretos que demonstrem abuso do direito de ação, tratando-se de demanda individual legítima.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento
:

A resistência tácita da instituição financeira em responder a requerimento administrativo de exibição de documentos configura pretensão resistida e justifica a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

O princípio da causalidade impõe à parte que deu causa à instauração da demanda a responsabilidade pelas despesas processuais, mesmo que venha a cumprir a obrigação no curso do processo.

A ausência de prova concreta da capacidade financeira da parte impede o afastamento da gratuidade de justiça.

A simples alegação de litigância predatória não afasta, por si só, a legitimidade da demanda individual, quando amparada em relação contratual efetiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 85, §§ 2º e 8º, 399, I; CC, art. 421.

Jurisprudência relevante citada
:
TJMT
, Apelação Cível nº 1006203-15.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 01.04.2025,
DJE
04.04.2025; TJSC, Apelação Cível nº 0302768-27.2018.8.24.0040, Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros, j. 31.01.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto
por

ANA MARIA PEREIRA
contra sentença proferida pel
o MM
ª
Ju
íza
de Direito
Rita Soraya Tolentino de Barros
,

da
2
ª Vara
Especializada em Direito Bancário
de
Cuiabá
,
que,
nos autos da
Ação de Exibição de Documentos
proposta contra Banco
Safra
S.A.
,
julgou
procedente a ação e deixou de condenar as partes em custas judiciais.

Em suas razões recursais, a parte apelante alega
, em síntese, a necessidade de se fixar honorários advocatícios, diante da existência de pretensão
resistida, razão pela qual requer a reforma da sentença no que concerne à ausência de condenação da instituição financeira em honorários de sucumbência, pugnando pela fixação do
quantum
em dois salários-mínimos.

Contrarrazões no ID

328625426
, oportunidade em que a parte apelada apresentou impugnação ao pedido de justiça gratuita e defende a existência de indícios de litigância predatória
.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o r
ecurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR) – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A parteapeladaarguiu preliminar impugnando a concessão de justiça gratuita à parte apelante,aduzindo que houve a concessão indevida do benefício da gratuidade da justiça.

No entanto, a jurisprudência é clara ao afirmar que a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, cabendo ao impugnante o ônus de provar a condição financeira suficiente da parte que pleiteia a gratuidade da justiça. No presente caso, a parte apeladanão trouxe aos autos elementos que desconstituíssem a alegação da parte beneficiária.

Nesse sentido:

“[...] JUSTIÇA GRATUITA - IMPUGNAÇÃO - PROVA DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS - INEXISTÊNCIA - ENCARGO DO IMPUGNANTE - BENEFÍCIO MANTIDO Convencendo-se o Magistrado acerca da alegada hipossuficiência financeira da parte autora e, pois, concedendo o benefício da gratuidade judiciária, é cabível a impugnação pela parte contrária, a quem compete, no entanto, "o ônus de provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado, requerendo a revogação do benefício"
(JUNIOR, Nelson Nery; Nery, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015. p. 479). [...]” (
TJ-SC
- APL: 03027682720188240040, Relator: Luiz Cézar Medeiros, Data de Julgamento: 31/01/2023, Quinta Câmara de Direito Civil)

Portanto, deve-se manter a concessão do benefício, pois a mera alegação desacompanhada de prova concreta de capacidade financeira para arcar com as despesas inerentes ao processo não é suficiente para revogá-lo.

Com essas considerações,
rejeito
a preliminar aventada.

É como voto.

V O T
O(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS
REGENOLD
FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Na origem, trata-se de
Ação de Exibição de Documentos
ajuizada por
Ana Maria Pereira
contra Banco
Safra
S.A., na qual a autora sustentava a dificuldade em obter cópia do contrato firmado com a instituição financeira, que, supostamente
, negou-se a apresentar os documentos solicitados.

Em sua contestação, a instituição financeira ré
afirmou que
jamais demonstrou resistência ao pedido de exibição de documentos
.
Assevera que o mero envio de mensagem ao endereço eletrônico da ré não cumpre o requisito de prévio requerimento administrativo.
Nessas circunstâncias, juntou aos autos os documentos de interesse da autora.

Uma vez atendida a pretensão da autora, o MM. Juiz de Direito julgou procedente a ação, e deixou de condenar as partes em custas
, nos seguintes termos:

“
Vistos, etc.

Ana Maria Pereira, devidamente qualificado nos autos, ingressou com a presente Ação de Exibição de Documentos C/C Tutela Provisória de Urgência em face de Banco Safra S.A. Inicialmente, requereu os benefícios da Justiça Gratuita.Pretende com a Ação que seja concedida a liminar para que o requerido apresente o instrumento de contratos averbados junto ao INSS, conforme lista acosta na inicial, bem como da autorização para averbação junto ao INSS e por fim comprovante de entrega do mútuo.

Nos termos da Decisão de id. 201804477, a justiça gratuita foi concedida e deferida a liminar para o requerido apresentar os documentos requeridos na inicial.

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação (ID 204119659), arguindo preliminarmente: (i) possível prática de "advocacia predatória" pelo patrono da autora; (
ii
) carência de ação por ausência de comprovação de pedido administrativo e pretensão resistida; e (
iii
) impugnação à justiça gratuita. No mérito, alegou que não houve recusa em fornecer os documentos solicitados, tendo apresentado as cópias dos contratos disponíveis. Quanto aos contratos nº 2475400, 2542902, 2440433 e 2508689, afirmou ser impossível sua exibição por terem sido formalizados em 2016, há mais de nove anos, estando prescrita qualquer pretensão sobre eles. Requereu a extinção do feito sem resolução do mérito ou, subsidiariamente, a improcedência dos pedidos.

A parte autora apresentou impugnação à contestação (ID 205683222), alegando que o requerido não apresentou todos os documentos solicitados, faltando os comprovantes de pagamento dos
mútuos e as autorizações para averbação junto ao INSS. Requereu a fixação de multa e a condenação do requerido ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Em despacho de ID 206846522, foi determinada a intimação do requerido para juntar aos autos os documentos que tiveram "erro de
pdf
".

O requerido manifestou-se (ID 207722763), requerendo a juntada dos contratos números 21000439 e 15167444.

A parte autora peticionou (ID 208924074), requerendo o desentranhamento dos documentos apresentados pelo requerido por não serem objeto da lide, reiterando os termos da impugnação anteriormente apresentada.

Vieram-me conclusos os autos para decisão.

É o Relatório.

Fundamento.

DECIDO.

[...]

Denota-se que estão presentes os requisitos legais para acolhimento da inicial, bem como possuir a parte autora interesse processual na demanda, visto que desnecessário se faz prévia solicitação administrativa.

É evidente que a pretensão resistida, pois a parte requerida deveria comprovar que quando da efetivação da avença entregou o contrato a parte autora.

No que tange a impugnação da gratuidade de justiça, resta prejudicado por tratar de matéria alcançada pela preclusão temporal, pois deveria a autora ter ingressado com recurso próprio do indeferimento da medida, assim, rejeito a preliminar arguida pelo requerido.

Verifica-se dos autos, que a parte autora pretende a apresentação dos seguintes contratos (id. 201504028- pág. 5):

[...]

No entanto, conforme demonstrado no id. 201504035 e no próprio print dos pedidos supramencionados, que os contratos pleiteados foram excluídos e encerrados.

Certo é que aaverbação de empréstimo consignado no INSS é feita pela Dataprev, uma empresa pública brasileira que administra as informações e o pagamento dos benefícios do INSS.Essa averbação é o processo de formalização e registro do contrato de empréstimo consignado junto ao INSS, garantindo que as parcelas sejam descontadas diretamente no benefício do segurado. Tal averbação foi efetivada, tanto que está sendo descontado em folha de pagamento, conforme holerites acostados na inicial.

Isso constata no próprio extrato do INSS juntado aos autos (ID 201504035), constato que, de fato, os contratos nº000010 598028,000010 598146,000006 904174,000006 904240,000004 712182, 000004 711911, 000002 542902, 000002 475400, 000002 508689 e 000002 440433constam como "EXCLUÍDOS" e “ENCERRADOS” no histórico de empréstimos consignados da parte autora, conforme se verifica na seção "EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONTRATOS EXCLUÍDOS E ENCERRADOS" do referido documento.

Portanto, resta comprovado que os contratos solicitados pela parte autora já foram excluídos e encerrados, conforme informado pelo requerido e corroborado pelo extrato do INSS.

Em relação aos documentos solicitados (autorizações para averbação junto ao INSS e comprovantes de entrega dos mútuos), considerando que os contratos já foram excluídos, conforme demonstrado no extrato do INSS, não se mostra razoável exigir do requerido a apresentação de documentos acessórios de contratos que não mais existem ou que foram objeto de refinanciamento ou portabilidade.

Veja que os contratos vigentes, o requerido acostou nos autos, por
tal
razão, entendo satisfeita a obrigação, sendo dispensável a juntada de documentos excluídos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO EM PARTE o pedido inicial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, declarando satisfeita a obrigação pelos documentos apresentados pelo requerido.Revogo a tutela de urgência anteriormente concedida.

Isento a parte autora das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, por estar assistida pela Justiça Gratuita.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias e arquive-se.

Cumpra-se.
”

Contra a sentença recorreu a então requerente,
reforçando, em síntese,
a necessida
de de se fixar honorários advocatícios, diante da existência de pretensão resistida
, razão pela qual requer a reforma da sentença no que concerne à ausência de condenação da instituição financeira em honorários de sucumbência, pugnando pela fixação do
quantum
em
dois salários-mínimos
.

Feita esta breve contextualização, passo à análise do mérito do recurso.

DA PRETENSÃO RESISTIDA

In
casu
,
verifica-se que a apelante
enviou requerimento administrativo ao endereço eletrônico

d
o banco recorrido (
ID
328625350
) visando à obtenção dos contratos de empréstimo consignado pactuado entre as partes e, ante a inércia da instituição financeira,
a
autor
a
ingressou com a presente ação para ter acesso aos instrumentos contratuais.

O banco réu, por sua vez, somente apresentou os documentos solicitados quando já citado judicialmente, não tendo comprovado o fornecimento destes em resposta à solicitação administrativa prévia.

No que se refere à alegação da instituição financeira de ausência de prova quanto à existência de pretensão resistida, tal argumento não subsiste diante dos elementos constantes nos autos. A inércia da instituição em responder ao e-mail encaminhado pela consumidora, por si só, configura manifestação tácita de recusa ao atendimento da solicitação, caracterizando, portanto, resistência suficiente para
justificar a propositura da demanda. Ressalte-se que a resposta à solicitação e a apresentação dos documentos requeridos somente se deu no curso da presente ação judicial, o que reforça a omissão inicial da instituição.

No tocante ao argumento de que a mensagem eletrônica teria sido encaminhada a endereço institucional genérico e desprovido de protocolo administrativo formal, igualmente não se acolhe. A ausência de formalidade ou de envio ao setor "correto" não exime o banco de sua obrigação de prestar atendimento diligente ao consumidor. Ao receber uma solicitação clara e compreensível, ainda que enviada a um canal geral de atendimento, incumbia à instituição financeira promover o redirecionamento interno ao setor competente, de modo a assegurar a efetividade do direito à informação, corolário da boa-fé objetiva e da função social do contrato (art. 421 do Código Civil).

Ademais, a simplicidade do pedido formulado por
e-mail
não invalida sua eficácia jurídica. Trata-se de comunicação que cumpriu seu objetivo informativo, formulada de forma inteligível, e que deveria ter sido atendida dentro de padrões mínimos de lealdade e cooperação no relacionamento contratual. Se havia, por parte da instituição, exigência procedimental específica ou canal formal exclusivo para esse tipo de solicitação, competia a ela orientar o consumidor sobre o meio adequado, o que, conforme se verifica, não foi feito.

Dessa forma, a omissão no atendimento à solicitação legítima do consumidor configura violação ao dever de transparência e de cooperação, legitimando a atuação judicial diante da resistência implícita da instituição financeira.

Nesse contexto
, restou evidenciada na hipótese a resistência à pretensão, considerando que se fez necessário o manejo da presente demanda judicial para conseguir os contratos pretendidos.

Com efeito, sendo a instituição financeira a possuidora dos documentos postulados, incumbia-lhe apresentá-los quando solicitado administrativamente, em observância ao direito do consumidor de ter acesso às informações relativas aos serviços por ele contratados, nos termos do art. 399, I, do CPC.

Dessa forma, a omissão no fornecimento documental em resposta ao requerimento administrativo caracteriza resistência à pretensão, o que acarreta a responsabilização pelas custas e honorários sucumbenciais.

Nesse sentido:

“
A pretensão resistida se configura quando a parte requerida não atende a um pedido legítimo extrajudicialmente, obrigando a parte interessada a recorrer ao Judiciário para obter o documento.

O prévio requerimento administrativo da Apelante, devidamente comprovado nos autos,
não foi atendido pelo banco
, o que motivou a propositura da ação e demonstra
resistência tácita
, aplicando-se o princípio da causalidade.

O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça local firmaram entendimento de que, em ações de exibição de documentos, a resistência em fornecer as informações pleiteadas justifica a condenação em honorários advocatícios, conforme previsto no artigo 85, § 2º, do CPC.
”. (
TJMT
,
TJ-MT
1006203-15.2024.8.11.0041, Márcio Vidal, Quinta Câmara de Direito Privado, julgado em 01/04/2025, publicado no
DJE
04/04/2025).

Portanto, o fornecimento posterior dos documentos não possui o condão de afastar a resistência já configurada, que motivou o ajuizamento da ação, devendo o recorrido, em observância ao princípio da causalidade, arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios.

No tocante ao montante da sucumbência, cumpre destacar que o proveito econômico é inestimável e o valor atribuído à causa – R$
3
.0
36
,00 (
três
mil
e trinta e seis
reais) – é reduzido, motivo pelo qual os honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa, conforme previsto no art. 85, § 8º, do CPC.

À vista disso, em consonância com os critérios estabelecidos no art. 85, § 2º, do CPC (grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o seu serviço), entendo que a quantia de R$
2.000
,00 (
dois mil

reais) se mostra adequada e proporcional.

Observa-se que este é o valor geralmente fixado por este Sodalício em casos idênticos:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃODEEXIBIÇÃODEDOCUMENTOS. PRELIMINAR DE DESERÇÃO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO INTERPOSTO EM NOME PRÓPRIO PELO AUTOR. AFASTAMENTO DA PREJUDICIAL. MÉRITO. OMISSÃO NO ATENDIMENTO DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PRETENSÃO RESISTIDA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PROVIMENTO DO RECURSO.
[...]

No mérito, a resistência à pretensão restou configurada pela ausência de resposta à notificação extrajudicial encaminhada pelo autor, o que obrigou a propositura daaçãojudicial para obterdocumentoscontratuais que deveriam ter sido disponibilizados previamente pela instituição ré.

A entrega dosdocumentossomente após a citação judicial não descaracteriza a resistência prévia, atraindo a aplicação do princípio da causalidade e a consequente responsabilização da parte requerida pelos encargos da sucumbência.

A jurisprudência dominante considera que, emaçõesdeexibiçãodedocumentos, a ausência de resposta administrativa equivale a resistência tácita, impondo ao réu o dever de arcar com custas e honorários advocatícios.

Diante do valor reduzido da causa
(R$ 4.180,00)
e do caráter inestimável do proveito econômico, os honorários devem ser fixados por equidade,
nos termos do art. 85, § 8º, do CPC,
sendo adequada a fixação no valor de R$ 2.000,00
.
”

(
TJ-MT
1009966-87.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS
REGENOLD
FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025,
Publicado
no
DJE
05/11/2025)

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.AÇÃODEEXIBIÇÃODEDOCUMENTOSSATISFATIVA. NATUREZA CONTENCIOSA.
RESISTÊNCIA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO
. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
Comprovada a notificação extrajudicial prévia enviada pelo autor ao banco e a ausência de resposta administrativa por mais de 70 dias, caracteriza-se a pretensão resistida, justificando a necessidade de provocação do Poder Judiciário.

A apresentação parcial dedocumentosapenas após a citação judicial confirma a resistência e não afasta a sucumbência.
[...]
O valor dos
honorários fixados emR$2.000,00

mostra-se razoável e proporcional, sendo cabível sua majoração em grau recursal emR$ 500,00, totalizandoR$ 2.500,00, diante do trabalho adicional do patrono do apelado.
[...]
(TJ-MT
1073832-69.2025.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO,
SERLY
MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2025,
Publicado
no
DJE
12/11/2025)

DA ALEGAÇÃO DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA

Quanto à alegação de possível advocacia predatória suscitada pela instituição financeira, cumpre ressaltar que, embora o tema mereça atenção e o Conselho Nacional de Justiça tenha inclusive instituído mecanismos de monitoramento por meio da Portaria nº 250/2022, não foram apresentados elementos concretos que evidenciem a alegada prática predatória, eis que as peculiaridades do caso demonstram que se trata de demanda individual legítima, fruto de efetiva relação contratual entre as partes, na qual a Autora
requer judicialmente a apresentação de documentos, diante da negativa injustificada de exibição pela via administrativa
.

Não se pode presumir má-fé ou abusividade no exercício do direito de ação, sob pena de criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça, especialmente prejudiciais aos consumidores hipossuficientes que mais necessitam da tutela jurisdicional.

Assim, eventual apuração de práticas antiéticas deve se dar nas vias próprias, mediante representação fundamentada aos órgãos competentes (OAB, Ministério Público), não podendo servir de óbice ao regular processamento da demanda quando ausentes elementos concretos que demonstrem o alegado uso abusivo do processo.

Por essas razões, embora reconhecendo a relevância do tema e a necessidade de coibir a litigância predatória, deixo de acolher a questão suscitada pela instituição financeira, sem prejuízo de que eventuais irregularidades sejam apuradas pelos órgãos competentes caso surjam elementos que as evidenciem.

DISPOSITIVO

Ante
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por

ANA MARIA PEREIRA
, para condenar o banco apelado ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência em favor do autor, fixados em R$
2.0
00,00 (
dois mil
reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025